Tribunal: TJDFT
Processo: 0751361-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS E CUSTAS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. INCLUSÃO EM PLANILHA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão de honorários advocatícios e custas processuais na planilha de execução, determinando a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial em razão da gratuidade de justiça deferida à parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade está suspensa por força do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC), podem integrar a planilha de débitos que inaugura a fase satisfativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente podem ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.
4. A execução forçada pressupõe título dotado de exigibilidade atual. A inclusão imediata de valores suspensos por lei na planilha de cálculo revela-se incompatível com o regime jurídico da gratuidade, configurando pretensão executiva prematura.
5. A exclusão das verbas do cálculo inicial não importa em extinção da obrigação, permanecendo resguardado o direito de futura cobrança, desde que comprovado o implemento da condição suspensiva (alteração da capacidade financeira do devedor) dentro do quinquênio legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: As verbas de sucumbência devidas por beneficiário da gratuidade de justiça, por estarem sujeitas a condição suspensiva de exigibilidade, não podem integrar a planilha de cálculos do cumprimento de sentença enquanto não demonstrada a alteração da situação de insuficiência de recursos do devedor.